Tribunal: CARF
Processo: 18186.732180/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.732180/2015-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.955 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCELO PAIVA ADMINISTRATIVO - LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário que não combate a decisão primeira, pontualmente, carece
de interesse processual, ensejando o não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
081800020154067723 lavrado em 09-out-15 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 3500.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.732180/2015-11
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.955 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732180/2015-11

Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimacao prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, princípios, citou jurisprudência.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando
documentos.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade
ou questionar se o direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de
cobrar estava prescrito, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma
declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito a matérias de fato.
O que se espera do impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a
entrega da declaração não se deu com atraso ou que não estava obrigado a
entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da
declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por
dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
pertinente.
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da
multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico ou
violação do princípio da segurança jurídica. Essa alteração ocorreu já no início
de 2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço
jurídico pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a
sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a
previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até então
inexistente.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da
sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.955 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.732180/2015-11

previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a
orientar a elaboração da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la.
No que se refere à jurisprudência, por falta de lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão
judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes que
integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer Normativo CST no 23, publicado
no DOU de 9 de setembro de 2013).
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação
para manter o crédito tributário exigido.
'
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio.
Da decisão de primeira instância caberá ao sujeito passivo insatisfeito socorrer-se
através do Recurso Voluntário, não cabendo pedido de reconsideração da decisão primeira.
São pressupostos dos recursos, objetivos e subjetivos, os pressupostos intrínsecos
são: cabimento, legitimação, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de
recorrer, já os pressupostos extrínsecos são: tempestividade, regularidade formal e o preparo,
quando for o caso.
O recurso trazido aos autos pela recorrente, à fls.32 dos autos não se presta ao fim
que se destina, por absoluta falta de interesse recursal, ensejando o não conhecimento.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital